Tribunal: STF
Processo: RE 78089
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-13
Data de publicação: 1974-11-13

Ementa:
- SERVIDOR INATIVO. PROVENTOS. EQUIPARAÇÃO AOS VENCIMENTOS
DOS QUE SE ENCONTRAM EM ATIVIDADE. INVIABILIDADE COMO FOI PROCEDIDA.
II. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 103, PARAGRAFO ÚNICO,
LETRA A, DA CONSTITUIÇÃO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO
NUMERO 861. REPERCUSSAO DAS DECISÕES NELA PROFERIDAS NO JULGAMENTO E
NOS EMBARGOS OPOSTOS AO RESPECTIVO ACÓRDÃO. III. RECURSO PROVIDO.